Tribunal: TJMT
Processo: 0003028-79.2005.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 0003028-79.2005.8.11.0046
Recorrente : FRANCISCO GATTO
Recorrido : EVARISTO TRENTIN e outros
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISCO GATTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 28914967):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – PRECLUSÃO - ALEGADA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 – TERMO INICIAL DA DATA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO – PRECEDENTE DO STJ - PRESCRIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] Inviabilidade de acolhimento do pleito autoral também sob a ótica do prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do CC/1916, tendo em vista que, de acordo com a teoria da actio nata, a pretensão nascer quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, permitindo-se o ajuizamento da ação que, na hipótese, apenas foi proposta mais de 20 (vinte) anos após o termo inicial do prazo prescricional. 7- Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1694417/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018) (N.U 0003028-79.2005.8.11.0046, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 10/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 36264483)
A parte Recorrente alega violação aos artigos 19 do Código de Processo Civil, 145 e 146 do CC/16 e 166 e 169 do CC, ao argumento de se tratando o negócio jurídico de venda "a non domino" a nulidade não é alcançada pela prescrição, posto que não convalesce com o percurso do tempo.
Recurso tempestivo (id 42374981).
Contrarrazões (id 45383578)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Infere-se das razões recursais que a irresignação da Recorrente envolve suposta violação aos artigos 19 do Código de Processo Civil, 145 e 146 do CC/16 e 166 e 169 do CC, amparados na assertiva de que a venda “a non domino” é nula de pleno direito e não pode ser alcançada pela prescrição, uma vez que não convalesce com o percurso do tempo.
Do voto condutor do aresto sufragado, denota-se , em síntese, que a colenda câmara desproveu o apelo da Recorrida, senão vejamos (id 28914968):
“A controvérsia reside em saber se agiu com acerto a sentença recorrida que julgou extinta, com resolução de mérito em decorrência da Prescrição (art. 487, II, do CPC/15).
Na hipótese, considerando que a ação foi ajuizada no ano de 2005, aplicam-se as disposições do Código Civil de 1916, por tratar-se de negócio jurídico celebrado sob sua égide.
Com efeito, de acordo com a legislação vigente à época dos fatos (artigo 145, II do CC/1916), atual 166, II, do CC/2002, a alegação falsificação da assinatura do apelado Benedito Canavarros, seria, portanto, causa de nulidade absoluta e, por tratar-se de ação de natureza pessoal, o prazo prescricional da presente pretensão seria de 20 (vinte) anos, como dispunha o artigo 177 do CC/1916:
“Artigo 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas”.
Assim, de acordo com o dispositivo legal tem-se que o prazo prescricional iniciava “da data em que poderiam ter sido propostas” as ações reais e pessoais, que se conta da data do registro da escritura de venda e compra.
Tem-se, portanto, que a contagem prescricional, no caso em exame, tem início a partir do registro do negócio no respectivo Cartório Imobiliário e não da alegada ciência do negócio jurídico, porquanto é o registro da Escritura que dá publicidade ao ato e produz eficácia perante terceiros, caso em que não pode o interessado alegar desconhecimento.”
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre os pontos contidos no Recurso Especial é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERMUTA. NULIDADE. VENDA NON DOMINO. PERDAS E DANOS. DECADÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela ausência de prejuízo em razão da não ocorrência de suspensão processual; e pela aplicação do prazo prescricional vintenário, tendo em vista que no caso, não ocorreu apenas mera rescisão contratual, pois o imóvel objeto da permuta era propriedade de terceiro, tendo os recorrentes entregado um bem que não lhes pertencia. Assim, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, que é no sentido de que o prazo prescricional aplicável para a indenização requerida, a qual possui natureza pessoal e obrigacional, é o previsto no art. 177 do Código Civil de 1916. Ademais, esta Corte possui firme o entendimento de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo à parte interessada, o que não ocorreu no caso. Precedentes.
3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a inequívoca substituição processual ocorrida, em razão do comparecimento espontâneo do Espólio, representado por seu inventariante; ocorrência de decadência do direito; rescisão contratual por permuta a non domino, e existência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. No tocante à tese alegada, de exceção do contrato não cumprido, a reforma do aresto, neste aspecto, demandaria também inegável necessidade de interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria probatória, providências inviáveis de serem adotadas em sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1261143/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII